Tribunal: TJES
Processo: 5000010-51.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-51.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA FERREIRA VAILLANT
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000010-51.2023.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

RENATA FERREIRA VAILLANT

RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6828750).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
RENATA FERREIRA VAILLANT
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juízo sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão a recorrente.

Como bem pontuado na sentença recorrida, da simples conferência do seu extrato bancário era possível a recorrente verificar que o valor total de sua fatura de cartão de crédito não havia sido debitado em razão da insuficiência de saldo. Destaco abaixo a fundamentação da sentença recorrida, com a qual coaduno:

[...]

In casu
,
não obstante a requerente alegue que não contratou o crédito rotativo liberado, a requerida se desincumbiu de seu ônus, ao promover a juntada do documento que a autora expressa anuência ao crédito rotativo
, feita no ato da contratação, quando da adesão aos termos e cláusulas contratuais do serviço.

Outrossim, no que diz respeito a alegação de que foi informada pela atendente do banco que, em razão da existência de saldo parcial em sua conta para pagamento, este seria objeto de compensação, não há comprovação mínima de sua alegação.

Não obstante se aplique no presente caso as disposições do CDC, cabe a parte requerente promover a comprovação indiciária de suas alegações, o que inexiste no presente caso.

Além disso,
ressalto, que de uma simples análise de sua movimentação financeira pelo App, seria possível identificar que o pagamento foi estornado e que
o valor que a requerente informa que seria utilizado para pagamento, foi utilizado como forma de adimplemento para outro boleto.

Diante disso, tenho que inexiste falha na prestação de serviços oferecidos pela ré, razão pela qual, improcede os pedidos formulados pela parte autora.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)